Tribunal: STJ
Processo: 1009470-96.2014.8.26.0309
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2065274 - SP (2023/0113536-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: SIEMENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
MAURÍCIO MARTINS FONSECA REIS - SP155196
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
HELENA NAJJAR ABDO - SP155099
LUIS ANTONIO MONTEIRO PACHECO - SP155916
BEATRIZ APARECIDA BERTIN - SP375026
RECORRIDO
: JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: THAÍS MELLO CARDOSO - SP159484
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO APOSENTADO. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
.
MANDATÁRIA
DO
GRUPO
DE

AD
CAUSAM
BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADO INTERESSE JURÍDICO NA
DEMANDA COMO FUNDAMENTO PARA O SEU INGRESSO NA
QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REFORMA DO
JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO
TEMA 989 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte já firmou orientação de que a ex-empregadora
/estipulante não possui legitimidade para ocupar o polo passivo de
demanda em que se pretende a manutenção do plano de saúde de
empregado demitido e/ou aposentado.
2. No caso dos autos, assentada a ilegitimidade passiva da
SIEMENS e também a falta de interesse jurídico no resultado da
demanda, revela-se inviável afastar a conclusão do Tribunal
bandeirante sem o revolvimento do contexto fático-probatório, tendo
em conta o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47709606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 1a81cc9d-62d2-4cd1-b380-709d56efa64b

3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47709606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 1a81cc9d-62d2-4cd1-b380-709d56efa64b

RECURSO ESPECIAL No 2065274 - SP (2023/0113536-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: SIEMENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
MAURÍCIO MARTINS FONSECA REIS - SP155196
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
HELENA NAJJAR ABDO - SP155099
LUIS ANTONIO MONTEIRO PACHECO - SP155916
BEATRIZ APARECIDA BERTIN - SP375026
RECORRIDO
: JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: THAÍS MELLO CARDOSO - SP159484
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO APOSENTADO. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
.
MANDATÁRIA
DO
GRUPO
DE

AD
CAUSAM
BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADO INTERESSE JURÍDICO NA
DEMANDA COMO FUNDAMENTO PARA O SEU INGRESSO NA
QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REFORMA DO
JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO
TEMA 989 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte já firmou orientação de que a ex-empregadora
/estipulante não possui legitimidade para ocupar o polo passivo de
demanda em que se pretende a manutenção do plano de saúde de
empregado demitido e/ou aposentado.
2. No caso dos autos, assentada a ilegitimidade passiva da
SIEMENS e também a falta de interesse jurídico no resultado da
demanda, revela-se inviável afastar a conclusão do Tribunal
bandeirante sem o revolvimento do contexto fático-probatório, tendo
em conta o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA (JOSE CARLOS) ajuizou ação de rito
ordinário contra BRADESCO SAÚDE S.A. (BRADESCO) e SIEMENS ENERGY
BRASIL LTDA. (SIEMENS), visando a sua manutenção no plano de saúde nos
mesmos termos contratados com sua antiga empregadora quando estava na ativa,
mediante o pagamento integral dos prêmios.
A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à
SIEMENS, por causa de sua ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.
Inconformados, JOSE CARLOS, BRADESCO e SIEMENS apelaram.
O Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do apelo da SIEMENS e
negou provimento aos recursos de apelação de BRADESCO e SIEMENS, assim
ementado:

PLANO DE SAÚDE Plano Coletivo - Autor aposentado que continuou
a trabalhar na empresa- Posterior demissão sem justa causa -
Ilegitimidade passiva da empregadora caracterizada - A operadora do
plano de saúde é quem tem a obrigação de manter o aposentado
como beneficiário do plano do qual fazia parte quando da vigência de
seu contrato de trabalho Ilegitimidade passiva da seguradora
Inocorrência - Relação de nítido caráter individual entre as partes -
Provimento de manutenção que atinge a esfera jurídica da ré, que
gerencia a manutenção dos beneficiários do plano Preliminares
rejeitadas - Contribuição para o plano de saúde por longo período -
Aplicação do art. 31 da Lei 9.656/98 - Direito de ser mantido no plano
do qual usufruía na vigência do contrato de trabalho - A ausência de
contribuição direta por parte do ex-empregado não obsta a
manutenção do inativo no plano Danos morais não caracterizados -
Sentença mantida - Recursos desprovidos.
Recurso interposto pela ex-empregadora Reconhecimento da
ilegitimidade passiva Extinção do feito, sem resolução de mérito Falta
de interesse recursal Precedentes do STJ Recurso não conhecido (e-
STJ, fl. 363).

Os embargos de declaração interpostos pela SIEMENS foram rejeitados.
Ainda inconformada, SIEMENS manifestou recurso especial com
fundamento no art. 105,alíneas
e
, da CF, alegando, além de dissídio, violação dos
a c
arts. 141, 371, 374, III, 408, 489, II, 492, 493, 506 e 996, todos do CPC; e 31 da Lei
n. 9.656/98, sustentando, em suma, que
haveria omissão no acórdão recorrido
(1)
quanto ao fato novo consistente no julgamento do Tema n. 989 do STJ;
por ser
(2)
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

diretamente afetada por eventual sentença proferida na presente demanda, na medida
em que seria integralmente responsável pelo beneficiário quanto ao valor da
mensalidade na operadora do plano de saúde, detém interesse jurídico na causa,
circunstância que autoriza o seu ingresso na lide na qualidade de assistente
litisconsorcial; e
que é inaplicável ao caso o art. 31 da Lei n. 9.656/98, porque
(3)
restou incontroverso nos autos que o plano de saúde em discussão era custeado
, bem como
integralmente pela Siemens
havia apenas a coparticipação do autor em
procedimentos médicos pontuais, a qual não se confunde com a contribuição a que se
(e-STJ, fls. 566/600).
refere aludida Lei
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 606/610).
O apelo nobre foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 611/612).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
(2) Da ilegitimidade passiva da estipulante

Inicialmente, a referida matéria já foi objeto de exame pela eg. Terceira
Turma desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.575.435/SP, de relatoria do em. Min.

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, o qual firmou orientação de que

[...] a empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para
figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que
busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, a
permanência de determinadas condições contratuais em plano de
saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão
sem justa causa, visto que atua apenas como interveniente, na
.
condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora

Nesse sentido, confiram-se os recentes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE MANUTENÇÃO DO
APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA EMPRESA ESTIPULANTE. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 119 E 124 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

1. "Esta Corte Superior é firme no entendimento de que, o [ex-]
empregador, enquanto estipulante no contrato de plano de saúde em
grupo, atua como mero mandatário, não possuindo legitimidade para
integrar o pólo passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do
plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei
n. 9.656/98" (AgInt no REsp 1.941.896/SP, Relator MINISTRO LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2021
).
15/12/2021
2. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.086.499/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
20/11/2023
23/11/2023
original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. ESTIPULANTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MANDATÁRIA DO GRUPO
DE BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADO INTERESSE JURÍDICO NA
DEMANDA COMO FUNDAMENTO PARA O SEU INGRESSO NA
QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REFORMA DO
JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. A eg. Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp n.o
1.575.435/SP, de relatoria do em. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, firmou orientação de que a empresa estipulante, em princípio,
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda
proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31
da Lei no 9.656/1998, a permanência de determinadas condições
contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da
aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas
como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e
não da operadora.
3. Assentada a ilegitimidade passiva da MERCEDES-BENZ e também
a falta de interesse jurídico no resultado da demanda com base na
interpretação da prova e do contrato de assistência à saúde, revela-se
inviável afastar a conclusão do Tribunal bandeirante sem o
revolvimento do contexto fático-probatório, tendo em conta o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
4. [...]
5.Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.788.279/SP, minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- sem destaque no original)
24/10/2022
26/10/2022

Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

Nesse contexto e na linha dos precedentes desta Corte, as condições da
ação, incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial.
No caso, o acórdão recorrido manteve a ilegitimidade passiva da ex-
empregadora SIEMENS
para ocupar o polo passivo de demanda em que se
–
–
pretende a manutenção do plano de saúde de empregado demitido, nos seguintes
termos:

[...] Inicialmente, imprescindível frisar que a reanálise do recurso cingir-
se-á à questão da legitimidade passiva da ora ennbargante, nos
exatos limites da decisão proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, que
inclusive deu por prejudicada a apreciação das demais violações
apontadas por ocasião da oposição dos declaratórios (fls. 526, dos
autos principais).
Feita a ressalva, é de reconhecer-se a ilegitimidade passiva da
Siemens. Isto porque a pretensão do empregado aposentado que se
liga ao artigo 31 da Lei n° 9.656/96 não diz respeito ao empregador,
mas ao plano de saúde ao qual se vinculava ao tempo de atividade na
empresa.
A operadora do plano de saúde é quem tem a obrigação de manter o
aposentado como beneficiário do plano do qual fazia parte quando da
vigência de seu contrato de trabalho, se preenchidos os requisitos do
artigo 31 da Lei n° 9.656/96. E em caso de recusa, é também a
operadora a destinatária da ação judicial que pretenda obrigá-la ao
cumprimento da lei.
[...]
Certo que a obrigação da ex-empregadora expira com o encerramento
do contrato de trabalho e cumprimento das obrigações legais
decorrentes de tal ato jurídico, não se projetando para vincular
indefinidamente empregador mediante obrigação de fazer ou
pecuniária inerente à atividade estranha e alheia.
Ademais, a Súmula 101 desta Corte assim dispõe:

"O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para
acionar diretamente a operadora mesmo que a
contratação tenha sido firmada por seu empregador ou
associação de classe ".

Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se os embargos para sanar a
omissão apontada, mantida a ilegitimidade passiva da embargante (e-
STJ, fls. 548/553 - sem destaques no original).

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
desta Corte, deve ser ele mantido.
Ressalte-se que, ao contrário do que SIEMENS quer fazer crer, o acórdão
paradigma apresentado por ela nas razões do apelo nobre não possui nenhuma
semelhança com a hipótese de que aqui se trata.
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

Isso porque, no caso, cuida-se de pretensão de manutenção do plano de
saúde nas mesmas condições de custeio da época em que se encontrava na ativa,
enquanto que no paradigma, tratou-se de caso em que a empresa estipulante não
comunicou ao autor sobre as condições de permanência dele e de seus dependentes
no plano de saúde empresarial que mantém com a seguradora, assim como, não deu
(e-STJ, fl. 590).
ciência a ela da atual condição de aposentado
Em suma, o acórdão paradigma e o recorrido trataram fatos diversos, o que
implica, por conseguinte, a adoção de fundamentos diversos.
Além disso, do acórdão recorrido verifica-se que a ilegitimidade passiva da
SIEMENS está fundada também na falta de interesse jurídico no resultado da demanda
com base na prova então produzida.
Nesse panorama, revela-se inviável afastar a conclusão do Tribunal
bandeirante sem o revolvimento do contexto fático-probatório, tendo em conta o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO.
PLANO
OU
SEGURO
DE
SAÚDE
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
ESTIPULANTE. AUSÊNCIA.
1. [...]
2. A "jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a empresa
estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo
passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, nos
termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, a permanência de
determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após
a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto
que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do
grupo de usuários e não da operadora" (REsp no 1.575 435/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
).
3/6/2016
3. [...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.639.281/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2022
29/4/2022 - sem
destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI DOS
PLANOS DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ESTIPULAÇÃO EM
FAVOR DE TERCEIRO. CONFLITO ENTRE APOSENTADO E
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

OPERADORA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE
COBERTURA
ASSISTENCIAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DO PLANO COLETIVO
EMPRESARIAL. PAGAMENTO INTEGRAL A SER SUPORTADO
PELO EX-EMPREGADO.
1. Ação ajuizada em
. Recurso especial interposto em
e
7/6/16
25/9/17
concluso ao gabinete em
.
13/8/18
2. O propósito recursal consiste em definir sobre a legitimidade
passiva ad causam para os conflitos envolvendo a aplicação do art.
31, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde - LPS).
3. O Tribunal de origem estabeleceu todos os fundamentos
necessários para solucionar a controvérsia, tornando-se inócua a
discussão lateral dos argumentos suscitados pela recorrente em
embargos de declaração, como bem fundamenta o acórdão integrativo.
4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da
asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade
passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem
possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o
réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do
autor.
5. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica de
direito material envolve uma operadora e uma pessoa jurídica
contratante que atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou
em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial).
6. Caracteriza-se a estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa
jurídica
figura
como
intermediária
da
relação
estabelecida
substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a
operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil).
7. Sequer é possível visualizar conflito de interesses entre os
beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial e a pessoa
jurídica da qual fazem parte, pois o sujeito responsável pelo litígio na
relação de direito material é, ao menos em tese, a operadora que não
manteve as mesmas condições do plano de saúde, após a
aposentadoria do beneficiário. Não há, portanto, lide entre a
estipulante e os usuários finais quanto à manutenção do plano de
saúde coletivo empresarial.
8. A eficácia da sentença em eventual procedência do pedido
formulado na petição inicial - obrigação de fazer consistente na
manutenção do plano de saúde com as mesmas condições - deve ser
suportada exclusivamente pela operadora do plano de saúde.
9. Em contrapartida, caberá ao autor da demanda assumir o
pagamento integral do plano, isto é, arcar com o valor da sua
contribuição mais a parte antes subsidiada por sua ex-empregadora,
pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos
reajustes legais.
10. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.756.121/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaques no
27/8/2019
30/8/2019
original)
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO. INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS.
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL.
EX-
EMPREGADORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.
PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que "a empresa estipulante
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda
proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31
da Lei no 9.656/1998, a permanência de determinadas condições
contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da
aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas
como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e
não da operadora" (REsp n. 1.575.435/SP, Relator o Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
24/5/2016
).
3/6/2016
2. Analisando o acervo probatório dos autos, as instâncias ordinárias
concluíram que não estão presentes os requisitos para se admitir a
intervenção da ex-empregadora como assistente litisconsorcial,
consignando, ainda, que eventual sentença de procedência prolatada
no feito não irá atingir a ora insurgente.
Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.264.138/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
26/6/2018
29/6/2018
destaques no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO SEGURO
SAÚDE. LITISCONSÓRCIO. EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. "A empresa estipulante não possui legitimidade para figurar no polo
passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, nos
termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, a permanência de
determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após
a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto
que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do
grupo de usuários e não da operadora" (REsp. 1.575.435/SP, Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
24.5.2016, DJe 3.6.2016).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.637.568/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j.
, DJe
- sem destaque no original)
20/6/2017
27/6/2017

Em suma, nos termos da jurisprudência aqui majoritária, a eficácia da
sentença em eventual procedência do pedido formulado na petição inicial - obrigação
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

de fazer consistente na manutenção do plano de saúde com as mesmas condições -
(REsp n.
deve ser suportada exclusivamente pela operadora do plano de saúde
1.756.121/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
27/8/2019
DJe de
), o que reforça, por tudo e por todos, a ilegitimidade passiva da
30/8/2019
SIEMENS.

(1) (3) Da omissão e da aplicação do Tema n. 989 do STJ

Por derradeiro, em virtude da manutenção da ilegitimidade passiva
da SIEMENS, julgo prejudicados a análise dos referidos temas, em virtude da ausência
de interesse recursal.

Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pelo acórdão recorrido, o
presente apelo nobre não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
o recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA47561531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:38
Código de Controle do Documento: 0c41fad3-255a-4f28-b76f-a45b6196fb2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.065.274 / SP
Número Registro: 2023/0113536-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094709620148260309
1009470962014826030950000
1009470962014826030950001
20160000319493 20160000430314 201802753085 20220000421845 30920140356245
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
OUTRO NOME : SIEMENS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
MAURÍCIO MARTINS FONSECA REIS - SP155196
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
HELENA NAJJAR ABDO - SP155099
LUIS ANTONIO MONTEIRO PACHECO - SP155916
BEATRIZ APARECIDA BERTIN - SP375026
RECORRIDO
: JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: THAÍS MELLO CARDOSO - SP159484
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA47706752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: e5ef5d0b-1a7d-4ed0-bcb3-8621f3944f48

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: e5ef5d0b-1a7d-4ed0-bcb3-8621f3944f48